Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741033-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO CHERINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A petição apresentada pelo agravante no ID 46803227 não tem o condão de repercutir no julgamento da matéria, o que, inclusive, se aperfeiçoou, conforme certidão de julgamento de ID 46913117, sem representar qualquer prejuízo às partes. À Secretaria para a adoção das formalidades de praxe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador